Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES DE ALUGUEL, LUZ, ÁGUA E IPTU. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CREDORES E DEVEDORES MÚTUOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e contraposto e a condenou ao pagamento de R$ 3.606,89, após a compensação de débitos/créditos oriundos do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.
2. A parte autora, ora recorrente, alega que retificou em audiência o pedido para cobrança do valor de R$ 1.400,00 (referente a 20 dias), estando, portanto, ausente a má-fé que ensejaria a aplicação do art. 940 do CCB. Requer a autora/recorrente que não seja considerada a dobra legal do primeiro valor (R$ 2.333,00- aluguel), por entender que não houve má-fé, mas tão somente erro material.
3. Após detida análise dos autos, nota-se que o pagamento do aluguel do mês de junho/2019 foi efetuado pelo réu, ora recorrido, na quantia de R$ 1.400,00 (proporcional aos 20 dias que permaneceu no imóvel) no dia 18/06/2019, isto é, um mês antes do ajuizamento da presente ação, na qual a autora na inicial faz a cobrança do valor total do aluguel adicionado de juros e correção monetária (R$ 2.333,00).
4. Ademais, diferentemente do alegado pela autora, não foi na audiência de conciliação realizada no bojo do processo 0709103-48.2019.8.07.0003 em que a autora confirma o recebimento do aluguel, mas somente na audiência de instrução e julgamento deste presente processo que a autora ratifica que o réu, ora recorrido, não ficou devendo nenhum valor de aluguel, conforme constata-se do áudio ID 15074800, ao tempo de 4 minutos e 40 segundos.
5. Portanto, não se pode considerar que houve apenas um erro material da cobrança, pois, se quando do ajuizamento da presente ação, a autora já havia dado por quitado, um mês antes, o valor do aluguel do mês ora questionado (ID 15074777), verifica-se, portanto, sua má-fé. Dessa forma, sem reparos a sentença que aplicou a sanção prevista no art. 940 do CC.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Nos termos do art. 45 da Lei 9.099/95, condeno a autora/recorrente vencida em custas finais, se houver, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade de tais verbas restam suspensas ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.